Tribunal: TJBA
Processo: 8001087-10.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001087-10.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSEMBERG RAMOS SANTANA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO E CÍVEIS DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. RECORRENTE. PRETENSÃO. DECISUM. REFORMA. CABIMENTO. PROPOSITURA DA DEMANDA PERANTE A JUSTIÇA COMUM. FACULDADE CONCEDIDA À PARTE AUTORA DE OPTAR POR DEMANDAR NO JUÍZO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001087-10.2021.8.05.0063, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.